Tribunal: TJDFT
Processo: 0741179-52.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0741179-52.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARTÃO BRB S/A RECORRIDO: DAMIAO SOARES BARBOSA DESPACHO Aguarde-se, em secretaria, o julgamento da reclamação interposta. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora